Tribunal: TJSP
Processo: 1002183-74.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
r Municipal no 18/2001 – Improcedência do pleito indenizatório mantida;
Recurso adesivo da ré PAULIPREV – Abono de natal instituído pela Lei Municipal no 3.480/2015 – Norma declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos incidentes de arguição de inconstitucionalidade no 0027985-80.2019.8.26.0000 e 0018320-40.2019.8.26.0000 – Observância à referidas decisões, nos termos do art. 927, V, do CPC – Sentença reformada nesse ponto, para afastar a condenação ao pagamento da citada verba;
Recurso adesivo da ré provido e recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002183-74.2018.8.26.0428; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
Apelação cível do autor– Servidor Público do Município de Paulínia – Indenização por danos materiais em razão de suposto atraso na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Aplicação do prazo de 90 dias previsto no art. 126, §22, da Constituição do Estado possível à mingua de disposição na legislação local – Concessão do benefício que se deu anteriormente ao escoamento de tal

Ementa:
Apelação cível do autor– Servidor Público do Município de Paulínia – Indenização por danos materiais em razão de suposto atraso na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Aplicação do prazo de 90 dias previsto no art. 126, §22, da Constituição do Estado possível à mingua de disposição na legislação local – Concessão do benefício que se deu anteriormente ao escoamento de tal prazo – Pretensão de recebimento de proventos retroativamente à data do protocolo do requerimento que afrontaria o art. 20 da Lei Complementar Municipal no 18/2001 – Improcedência do pleito indenizatório mantida;
Recurso adesivo da ré PAULIPREV – Abono de natal instituído pela Lei Municipal no 3.480/2015 – Norma declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial nos incidentes de arguição de inconstitucionalidade no 0027985-80.2019.8.26.0000 e 0018320-40.2019.8.26.0000 – Observância à referidas decisões, nos termos do art. 927, V, do CPC – Sentença reformada nesse ponto, para afastar a condenação ao pagamento da citada verba;
Recurso adesivo da ré provido e recurso do autor desprovido.